Tribunal: STJ
Processo: 1029361-36.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731089 - MT(2024/0319917-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - MT023683
AGRAVADO
: EMANUELLY REGINA DIAS SOUZA
OUTRO NOME
: EMANUELLY REGINA DIAS JESUS
ADVOGADO
: UILE FELIPE MARQUES ROSA - MT030208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO SEM ANOTAÇÃO DE
GRAVAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1o,
§ 1o, ALÍNEA d, 2o E 3o DO DL
.
911/1969. SÚMULA 211/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-
, em que se sustenta a possibilidade de apreensão do
Lei no 911/1969
bem mesmo registrado em nome de terceiro e sem anotação do
gravame, com base na tradição e na higidez do contrato.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível conhecer da alegada
violação dos arts. 1o, § 1o, alínea d, 2o e 3o do DL
sem
911/1969
pronunciamento expresso do Tribunal estadual; (ii) subsiste a análise
do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.
3. A ausência de juízo de valor sobre os dispositivos federais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial,
atraindo a incidência da
.
Súmula 211/STJ
4. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, por óbice sumular,
prejudica o exame da divergência jurisprudencial pela alínea c quando
versar sobre o mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56451118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8739c31b-55b3-47ae-8b87-3332bb00237d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8739c31b-55b3-47ae-8b87-3332bb00237d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731089 - MT(2024/0319917-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - MT023683
AGRAVADO
: EMANUELLY REGINA DIAS SOUZA
OUTRO NOME
: EMANUELLY REGINA DIAS JESUS
ADVOGADO
: UILE FELIPE MARQUES ROSA - MT030208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO SEM ANOTAÇÃO DE
GRAVAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1o,
§ 1o, ALÍNEA d, 2o E 3o DO DL
.
911/1969. SÚMULA 211/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-
, em que se sustenta a possibilidade de apreensão do
Lei no 911/1969
bem mesmo registrado em nome de terceiro e sem anotação do
gravame, com base na tradição e na higidez do contrato.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível conhecer da alegada
violação dos arts. 1o, § 1o, alínea d, 2o e 3o do DL
sem
911/1969
pronunciamento expresso do Tribunal estadual; (ii) subsiste a análise
do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.
3. A ausência de juízo de valor sobre os dispositivos federais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial,
atraindo a incidência da
.
Súmula 211/STJ
4. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, por óbice sumular,
prejudica o exame da divergência jurisprudencial pela alínea c quando
versar sobre o mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 7abfef33-4145-46d2-8211-e1697a3abcec

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OMNI
CREDITO
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (OMNI), contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da CF, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO
EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a ação
de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto
do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver,
inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da
(e-STJ, fls.
)
garantia fiduciária.
353/354

Nas razões do agravo, OMNI apontou (1) afastamento da
, por
Súmula 7/STJ
não haver revolvimento de provas; (2) cabimento do agravo, com impugnação ao juízo
negativo de aplicação de repetitivos; (3) dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico,
defendendo a desnecessidade de anotação do gravame no DETRAN e a irrelevância
de o veículo permanecer em nome de terceiro quando comprovada a tradição (e-STJ,
fls.
).
439/441
Não houve apresentação de contraminuta pela agravada EMANUELLY
REGINA DIAS JESUS (EMANUELLY) (e-STJ, fls.
).
446/447
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, OMNI sustentou
violação dos arts. 1o, §1o,
(1)
alínea ‘d’, 2o e 3o, do Decreto-
, defendendo a higidez da busca e
Lei no 911/1969
apreensão mesmo sem anotação do gravame no registro do veículo em nome da
devedora e com a comprovação da tradição, e
dissídio jurisprudencial quanto à
(2)
possibilidade de busca e apreensão do bem registrado em nome de terceiro (e-STJ, fls.
).
372/383
Houve contrarrazões de EMANUELLY (e-STJ, fls.
).
422/428
O inconformismo não merece prosperar.

(1) Da busca e apreensão
Documento eletrônico VDA56227871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 7abfef33-4145-46d2-8211-e1697a3abcec

OMNI alegou violação dos arts. 1o, §1o, alínea ‘d’, 2o e 3o, do Decreto-
Lei no 911/1969, pelo fato de ser possível a busca e apreensão do veículo mesmo
estando registrado em nome de terceiro e sem anotação do gravame no registro
veicular.
Todavia, o Tribunal estadual não se pronunciou sobre os dispositivos legais
invocados e tampouco houve a oposição dos necessários embargos de declaração.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada e sequer houve a
oposição de embargos de declaração para que fosse sanada a omissão.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à possibilidade de busca e
apreensão do bem no caso discutido nestes autos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
ARTS. 422 E 476 DO CC. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça compreende ser imprescindível que o Tribunal
de origem tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados
como violados no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese
examinada, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração.
Incidência da Súmula no 211 do STJ.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.201.493/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula no 211 do STJ.

(2) Divergência jurisprudencial (alínea c do
III, da CF)
art. 105,

Ressalta-se que "a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica" (AgInt no AgRg no
Documento eletrônico VDA56227871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 7abfef33-4145-46d2-8211-e1697a3abcec

, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AREsp 317.832/RJ
.
13/3/2018)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de EMANUELLY, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56227871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 7abfef33-4145-46d2-8211-e1697a3abcec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.731.089 / MT
Número Registro: 2024/0319917-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10293613620238110041
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - MT023683
AGRAVADO
: EMANUELLY REGINA DIAS SOUZA
OUTRO
NOME
: EMANUELLY REGINA DIAS JESUS
ADVOGADO : UILE FELIPE MARQUES ROSA - MT030208
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: b0b761ce-92b1-4743-aee5-43225aaa1206

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: b0b761ce-92b1-4743-aee5-43225aaa1206